Tribunal: TJES
Processo: 0007964-41.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007964-41.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RENAN DA SILVA MILIOTTI

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR EMBRIAGADO. CONDUTOR QUE SE NEGA A REALIZAR TESTE DO BAFÔMETRO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165 DO CTB. LEGALIDADE. PREVISÃO DO ART. 277, §3º DO CTB. SEGURANÇA DENEGADA. REMESSA JULGADA PROCEDENTE.

I
–
O auto de infração lavrado por servidor público goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao interessado afastá-la mediante prova robusta em sentido contrário.

II
–
A
Lei
13.281, de 04/05/16,
não se aplica aos fatos ocorridos antes de sua promulgação.

I
II
– O art. 165-A incluído no CTB pela Lei 13.281/16
não inovou no ordenamento jurídico,
pois o
§3º do
art. 277 do referido código,
com redação dada pela
Lei 11.705/08,
já
estabelecia a
aplicação das penalidades previstas no art. 165 para os condutores que
se recusar
em

a realizar
qualquer dos procedimentos previstos
para apurar a
existência de
álcool ou outra substância psicoativa
no organismo
.

IV -
Re
messa conhecida e provida. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0007964-41.2021.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE:
RENAN DA SILVA MILIOTTI

PARTE:
DIRETOR PRES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em determinar-se a juridicidade da sentença que concedeu a segurança no
writ
de origem, a fim de anular o auto de infração e seus reflexos, por ter sido aplicada norma que ainda não se encontrava em vigor, assim como, não ter sido observada a conduta descrita na Resolução 432 do CONTRAN.

Extrai-se dos autos, que o auto de infração impugnado fora lavrado em 24/03/2016, momento anterior à vigência da Lei 13.281, de 04/05/16.

Consta, ainda, do caderno processual, que o auto de infração de fl. 13 e a notificação de fl. 15-v imputam ao impetrante a infração decorrente da negativa de realização do procedimento previsto no art. 277 do CTB, que dispõe acerca do teste do bafômetro.

Ocorre que, à época dos fatos, estava vigente no ordenamento as seguintes disposições legais:

CTB: Art. 165.
Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Infração
- gravíssima;

Penalidade
- multa (dez vezes) e
suspensão do direito de dirigir
por 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Art. 277.
O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

[...]

§ 2º
A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3
º
Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter
a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.

A citada resolução do CONTRAN era a nº 432/2013, que assim previa:

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6º

A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por
:

I
– exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue;

II
– teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I;

III
– sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do art. 5º.

Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no art. 3º, sem prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora
.

Destarte, vislumbra-se que, em que pese inexistente o art. 165-A do CTB, à época já havia a previsão de aplicação da penalidade aos condutores que se recusassem à submeter-se ao exame toxicológico. No mesmo sentido era a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECUSA DE REALIZAR O TESTE DE BAFÔMETRO. APLICÁVEIS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 277, § 2º CTB COM REDAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
OUTROS MEIOS DE PROVA. TESTE DE ALCOOLEMIA REALIZADO PELOS AGENTES. SINAIS DE INGESTÃO DE ÁLCOOL. POSSIBILIDADE. ILÍCITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Tendo havido recusa (decorrente de qualquer motivo que não seja atribuível à Administração Pública) na realização do teste via etilômetro, fato é que faz-se aplicável ao caso as disposições do § 2º do art. 277 do CTB e do art. 2º da Resolução CONTRAN, sendo prescindível a realização do teste de bafômetro ou de qualquer outro exame técnico para comprovação da quantidade de álcool por litro de sangue, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e de outros Sodalícios
, sendo possível, para caracterização do estado de embriaguez, qualquer meio de prova. 2)
A concentração etílica no sangue não tem relevância no que respeita à configuração do ilícito de natureza administrativa, considerando ainda que, in casu, houve recusa em fazer o teste do etilômetro. Precedente
. 3) [...] (TJ-ES - APL: 00144379220118080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/
2015
)

Infração de Trânsito prevista no art. 165 do CTB
: "Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência".
Incontroversa recusa do autor em se submeter ao exame etilômetro, conforme narrado na inicial. Direito subjetivo do condutor do veículo que, no entanto, gera como consequência infração, na forma do art. 277, § 3ª. do CTN:
"Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo".
Presunção relativa de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado pelo agente fiscalizador. Presunção esta não afastada no caso em exame. Conduta correta e legal do agente público. Auto de Infração que obedeceu aos ditames legais e requisitos formais e materiais da legislação aplicável
. Multa pecuniária devida. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10134413620148260068 SP 1013441-36.2014.8.26.0068, Relator: Camile de Lima e Silva Bonilha, Data de Julgamento: 22/05/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/
2015
)

APELAÇÃO CÍVEL.
RECUSA DA AUTORA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). PENALIDADES DE MULTA E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. Autora, ora Apelante, pretende a anulação do ato administrativo que fixou multa no valor de R$ 1.915,40 (um mil, novecentos e quinze reais e quarenta centavos) e na suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses, aplicada após a sua recusa em realizar o teste do etilômetro (bafômetro).
Penalidades administrativas previstas no artigo 165 do CTB em caso de o condutor se recusar a realizar o teste do etilômetro (bafômetro). Pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório por meio dos processos administrativo e judicial. Presunção de legitimidade e de legalidade do ato administrativo.
Sentença que se mantém. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT DO CPC. (TJ-RJ - APL: 00332811720158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 14 VARA FAZ PUBLICA, Relator: ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/
2016
)

Ante o narrado, não há que se falar em nulidade do auto de infração por ter sido aplicada norma que ainda não se encontrava em vigor, eis que já havia previsão no mesmo sentido quando da ocorrência da violação.

É dizer, a Lei 13.281/16 não inovou no ordenamento e tampouco fora citada no auto de infração ora combatido, não havendo nulidade no ato indicado como coator; decerto que ainda deve ser considerada a presunção de veracidade que recai sobre este.

Por tais razões,
conheço da remessa necessária e julgo-a procedente
, para reformar a sentença e denegar a segurança no
mandamus
de origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)